Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749671-81.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JARMISSON GONCALVES DE LIMA PACIENTE: WAGNER DIAS PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JARMISSON GONCALVES DE LIMA em favor de WAGNER DIAS PINTO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que, ao que tudo indica, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, do crime de estelionato. Reputa o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois é réu primário e não possui antecedentes criminais. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de fiança e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Esclareço que os documentos acostados aos autos pelo impetrante não constituem prova hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal, porquanto não se conhece os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do paciente. Acrescento que a decisão constante do id 21468362 – pág. 141 refere-se tão somente ao corréu Paulo Cesar de Jesus Viana e não faz qualquer menção ao paciente. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador